Tribunal: TJMT
Processo: 0003295-14.2014.8.11.0021
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003295-14.2014.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS]

Parte(s):

[MARIA HELENA PEREIRA VALADARES - CPF: 783.862.171-20 (APELANTE), CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DE MEDIO ARAGUAIA - CNPJ: 02.427.361/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESPÓLIO DE CELIO VALADARES MELQUIDES (APELANTE), LEANDRA ARAUJO OLIVEIRA - CPF: 910.156.851-53 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR LEOPOLDINO - CPF: 904.028.551-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO — AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO – ACOLHIDA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO ESPÓLIO PARA PLEITEAR DANOS MORAIS EM FAVOR DOS HERDEIROS – ACOLHIDA - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM DECORRÊNCIA DE ERRO MÉDICO – NÃO COMPROVAÇÃO — SENTENÇA MANTIDA — APELO NÃO PROVIDO.

Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões arguindo sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da presente ação, visto que a responsabilidade seria exclusiva do Consórcio Intermunicipal de Saúde Médio Araguaia. O CISMA constituiu-se sob a forma jurídica de Associação Pública, Órgão Autônomo de Direito Público, devendo reger-se pela Lei Federal nº 11.107, de 6 de abril de 2005, possuindo natureza jurídica de autarquia.

A Constituição Federal de 88 estabelece, no parágrafo 6º do artigo 37, a responsabilidade das pessoas jurídicas de direito público e de direito privado prestadoras de serviços públicos diante dos danos que seus agentes causarem a terceiros.

Além disso, a responsabilidade estatal se estende às entidades da administração indireta, como as empresas públicas, as sociedades de economia mista e as autarquias. Ocorre que a responsabilidade do Estado em relação a obrigação de suas autarquias nunca é direta ou solidária, mas meramente subsidiária.

Deste modo, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, excluindo-o do polo passivo da demanda, pois é irrefutável que a sua responsabilidade estará configurada apenas se esgotados os recursos do ente responsável para pagamento de eventual indenização.

O STJ possui firme o entendimento no sentido de que
“embora a violação moral atinja apenas o plexo de direitos subjetivos da vítima, o direito à respectiva indenização transmite-se com o falecimento do titular do direito, possuindo o espólio e os herdeiros legitimidade ativa ad causam para ajuizar ação indenizatória por danos morais, em virtude da ofensa moral suportada pelo de cujus” (AgRg nos EREsp 978.651/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Corte Especial, julgado em 15/12/2010, DJe de 10/02/2011)

Entretanto
in casu,
o suposto direito à reparação pela morte do paciente nada tem a ver com a herança (não foi um bem deixado pelo falecido com a sua morte).

Desse modo, o espólio não tem legitimidade para postular indenização pelos danos materiais e morais supostamente experimentados pela herdeira, ainda que se alegue que os referidos danos teriam decorrido de erro médico de que fora vítima o falecido. Assim, o autor da demanda não deve ser o espólio.

Com essas considerações
acolho
a preliminar de ilegitimidade ativa e
excluo
o Espólio do polo ativo da presente ação.

Embora ao ente público se aplique a responsabilidade objetiva pelos danos que causar a terceiros, o mesmo não acontece quanto à responsabilidade de seus agentes, para os quais é imprescindível a prova do dolo ou da culpa, conforme se infere do art. 37, § 6º, da Constituição Federal: "§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa."

Caberia à Apelante provar que o profissional agiu de forma negligente, ou imprudente e não o fez.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Maria Helena Pereira Valadares e Espólio de Célio Valadares Melquides
, contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Água Boa, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais n. 0003295-14.2014.8.11.0021 movida em desfavor do
Consórcio Intermunicipal de Saúde Médio Araguaia e Estado de Mato Grosso
julgou improcedentes os pedidos iniciais declarando extinto o processo com resolução de mérito, condenando os Apelantes ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios fixados em 10 % (dez por cento) incidentes sobre o valor da causa, suspendendo-se a respectiva exigibilidade em decorrência da concessão do benefício de assistência judiciária gratuita outrora concedido. (ID 2063856; ID 2063861).

Os Apelantes narram que ajuizaram a ação de indenização por dano moral em razão de atitude de imprudência e negligência médica que levou o filho da demandante ao óbito.

Informa que era mãe de Célio Valadares Melquides, que sofreu um acidente por volta de 00h:30m do dia 17/04/2014, sendo socorrido pela ambulância que se deslocou até o Hospital Regional de Água Boa - Paulo Alemão.

Alega que no referido hospital, seu filho ficou na sala de emergência e foi atendido pelo médico plantonista, que não solicitou nenhum tipo de exame, e que no dia seguinte a vítima foi atendida por outro médico que também não pediu exames detalhados.

Assevera que um dia após o acidente, a Apelante ao dar banho no filho percebeu que um lado da cabeça dele estava “
mole
” e insistiu que o Dr. Celso determinasse a realização de um exame de “Raio X” da cabeça, o que não foi realizado.

Aduz que no dia seguinte por volta das 14:00 horas, o médico Dr. Celso compareceu ao quarto do paciente, sendo que a Apelante novamente argumentou que o filho estava mal, e informou ao médico que ele havia vomitado sangue diversas vezes, contudo, o médico informou que não era nada demais e que “
já estaria dando alta ao paciente”
.

Argumenta que foi feito apenas um exame de hemograma, e que na prescrição médica o Dr. Celso informou que o filho da apelante era alcoólatra crônico, porém discorda dessa informação.

Registra que somente no dia 18/04/2014 com a chegada de outro médico, o filho foi submetido a exames que constataram que o quadro não era bom, sendo encaminhado para a cidade de Goiânia, todavia o filho da Apelante não suportou a transferência hospitalar realizada em 19/04/2014 e faleceu, sendo constatado posteriormente que a causa da morte foi Traumatismo Crânio-Encefálico, motivo pelo qual a Apelante registrou boletim de ocorrência na delegacia de polícia.

Afirma que configura-se imprudência e negligência dos reclamados que deixaram de buscar o diagnóstico preciso com a realização dos exames complementares adequados.

Com essas considerações requer a reforma do ato sentencial, para o fim de reconhecer que os requeridos agiram com negligência com a consequente procedência dos pedidos ventilados na inicial. (ID 2063867 a 2063875).

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões arguindo sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da presente ação, bem como a ilegitimidade ativa do Espólio de Célio Valadares Melquides para demandar acerca da violação de direitos da personalidade. (ID 2063903).

No que tange ao mérito o Apelado alega que inexiste nexo de causalidade entre a sua conduta e o resultado de óbito do paciente, ademais lega que “
O médico que atendeu o falecido, Dr. Celso Teixeira Vasconcelos de Oliveira – CRM 1418, nunca foi servidor público do Estado de Mato Grosso.

Diante das razões expostas pugna pela improcedência do presente apelo e pela majoração dos honorários advocatícios nos termos do artigo 85, §1 do CPC. (ID. 2063903 e 2063918).

O Consórcio Intermunicipal de Saúde Médio Araguaia não apresentou contrarrazões. (Certidão - ID 2063966).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou no sentido de inexistirem motivos legais que exijam a intervenção ministerial para prosseguimento do feito, declinando assim das atribuições, devolvendo os autos para o seu regular prosseguimento. (ID 2196610).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 06 de setembro de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020